Tribunal: TJMT
Processo: 1012121-31.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012121-31.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA FILHO - CPF: 022.606.711-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO
–

ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –ALEGAÇÃO FEITA APÓS A INCLUSÃO EM PAUTA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS –

MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §2º, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se não se discute nos autos o contrato de financiamento educacional em si, mas sim a cobrança de diferença de semestralidade pela instituição de ensino, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Evidenciado o caráter protelatório, aplica-se multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2º, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

A embargante afirma que na presente demanda discute-se a cláusula contratual que prevê que “
Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante a utilização de recursos próprios do(a) financiado
”.

Alega omissão desta Câmara uma vez que estaria devidamente demonstrada na inicial a violação ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de legalidade da cobrança de valores não abarcados pelo FIES e de ausência de danos morais quando não há apontamento em órgãos restritivos de crédito.

Aduz que, nos termos da Resolução n. 03/2016 – STJ/GP, admite-se a Reclamação nos casos de afronta por Turma Recursal às decisões proferidas em Recurso Especial de demandas repetitivas, para preservar a competência do Tribunal de Justiça.

Diz que há omissão também quanto à suspensão da lide no Juizado Especial até o desfecho final da Ação Civil Pública n. 1005518-09.2016.8.11.0002.

Além disso, argui contradição com os julgados citados no Agravo Interno que legitimariam o processamento da Reclamação. Acrescenta que, ademais, está claro nos autos que a embargada descumpriu a determinação do STJ.

Após a inclusão do presente Recurso em pauta para julgamento, a embargante peticionou reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual visto que o objeto do feito seria a análise de contrato de crédito estudantil firmado pelo Programa FIES tendo como intermediadora a Caixa Econômica Federal por se tratar de verba da União.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante não ter suscitado a incompetência deste juízo na inicial da Reclamação, no Agravo Interno e nestes Embargos de Declaração, trata-se de matéria de ordem pública, portanto será analisada aqui como preliminar.

Estão em apreciação nestes autos os valores cobrados pela instituição de ensino de aluno beneficiário 100% do FIES. Logo, qualquer discussão concernente à relação da embargante com o FNDE deve ser objeto de Ação própria a ser por ela ajuizada. Desse modo, não há que se formar o litisconsórcio passivo.

Registre-se ainda que o objetivo desta Reclamação é sanar as condutas ilegais supostamente praticadas pela embargante e afastar a cobrança da diferença de pagamento de mensalidade por ela feita ao aluno. Não se discute o contrato de financiamento educacional em si; por conseguinte, a competência da Justiça Estadual, como visto, é inquestionável.

Ademais, o próprio Juízo Federal já afirmou sua incompetência em casos semelhantes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMATRÍCULA. IMPEDIMENTO. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. REGULARIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL.
CONFLITO INSTALADO EXCLUSIVAMENTE ENTRE A ESTUDANTE E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL
. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESTADUAL.

1. Compulsados os autos, verifica-se que a parte autora ajuizou a respectiva demanda original exclusivamente contra a Instituição de Ensino Superior AMC – Serviços Educacionais Ltda., que teria impedido a efetivação de rematrícula em virtude de suposta inadimplência, apesar de existir contrato de financiamento estudantil ativo celebrado entre a autora e a CEF.

2. Da leitura da inicial e pelos documentos juntados aos autos observa-se que não há qualquer alegação de vício ou nulidade de cláusula do contrato de financiamento estudantil celebrado com a Caixa Econômica Federal – CEF, considerando que o mesmo não é influenciado por outros ajustes firmados entre a estudante e a sua instituição de ensino por ser estabelecido de forma autônoma.

3. Além disso, não há prova nos autos de que a CEF tenha praticado qualquer ato ilegal ou conduta abusiva, a própria sentença reconhecendo que “em decorrência do exposto não se nota participação da CEF nos fatos que prejudicaram a Autora”.

4. Por conseguinte, a CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito, em relação à instituição financeira, com fulcro no art. 485, VI do CPC/15. Da ilegitimidade passiva da CEF decorre o reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Federal para apreciação do feito, devendo a ação ser remetida à Justiça Estadual para julgamento da lide posta entre a parte autora e a Instituição de Ensino Superior.

5.
Reconhecimento de ofício da incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento do feito, ante a ilegitimidade passiva da instituição financeira. Extinção do processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC/15 em relação à Caixa Econômica Federal. Remessa dos autos à Justiça Estadual.
Recurso de apelação da corré prejudicado.
(TRF, 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv n. 5006551-26.2017.4.03.6100, relator Des. Federal Helio Egydio de Matos Nogueira, julgado em 03/09/2021, publicado em 10/09/2021).

Quanto ao mérito da Reclamação, foi proposta no 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência contra a ora embargante “
para declarar a inexistência dos débitos referentes à diferença de mensalidade/semestralidade do aluno beneficiário do FIES realizado em desacordo com contrato firmando, compelindo”
a requerida a cobrar apenas os valores atinentes ao Recurso do autor, constantes na avença (ID. 79132015).

A lide foi julgada improcedente (ID. 79132228), e em seguida interposto o Recurso Inominado (ID. 79132230), não provido pelo Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (IDs. 79132245 e 79132251).

Em 07/07/2020, a ora embargante requereu o sobrestamento do feito ante a pendência de julgamento da Ação Civil Pública n. 1005518-09.2016.8.11.0002 (ID. 79132250).

Foram opostos Embargos de Declaração (ID. 79132252), acolhidos sob o fundamento de premissa equivocada, com atribuição de efeitos infringentes para reformar a sentença, julgar parcialmente procedente a demanda, declarar inexistente o débito e condenar a instituição de ensino em danos morais de R$5.000,00.

No acórdão foi consignado que, “
em atenção ao princípio da segurança jurídica, a norma posterior que fixou o teto máximo para semestralidade do curso superior não poderia retroagir para alcançar os contratos realizados sob a égide da regra mais antiga e benéfica ao estudante
.” (ID. 79132268).

No entanto, em juízo de admissibilidade, com amparo nos Temas 660 e 890 e Súmulas 279, 639 e 454, todos do STF, a embargada entendeu que a hipótese é de mera interpretação de cláusulas contratuais e, desse modo, negou seguimento ao Recurso (ID. 79132285).

Diante disso, a embargante apresentou a Reclamação contra o referido acórdão (ID. 79132268) da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

A mera leitura das razões recursais deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia da finalidade dos Aclaratórios, qual seja, sanar algum dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No
decisum
embargado constou o seguinte:

(...)
tanto o art. 988 do CPC como a Res. n. 3/2016 do STJ são claros quanto à utilização de Reclamação
apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas
, quais sejam, quando a decisão proferida pela Turma Recursal divergir de jurisprudência do STJ
consolidada em incidente de assunção de competência
e de
resolução de demandas repetitivas
,
em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia
e em
Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior
, e, ainda,
para garantir a observância de Súmula vinculante
e
de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade
.

A Seção de Direito Privado tem reiteradamente estabelecido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima citados.

Sobre a matéria, faz-se necessário consignar que o STJ,
em Recursos repetitivos quanto ao financiamento estudantil, firmou apenas as teses alusivas aos TEMAS 350 (juros não capitalizados) e 349 (legalidade da exigência de prestação de garantia pessoal), e não consta que tenha afetado algum tema atinente à cobrança da diferença discutida nesta demanda.

No tocante à determinação contida no RESP n. 1.110.549-RS, representativo de controvérsia, de sobrestamento das ações individuais até que se resolva a coletiva, o próprio STJ fixou um distinguish a mitigar a aplicabilidade do Tema 60, passando a distinguir os casos concretos do paradigma
. Especificamente sobre a suspensão dos feitos individuais, assentou o entendimento de que será devida somente quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, que não é a situação destes autos.

Desse modo, não há discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos em Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional (inciso IV do art. 988 do CPC).

Os fundamentos para a extinção da Reclamação foram expostos de forma simples e compreensível, o que revela a clara intenção da embargante de provocar a reapreciação da matéria.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e condeno a embargante à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
(art. 1.026, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022